Tribunal: TJBA
Processo: 0000624-72.2009.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000624-72.2009.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IMOBILIARIA SANTA MARIA LTDA

Advogado(s)
:
ANNA BEATRIZ ALBUQUERQUE RIBEIRO, EDSON UILAMS DOS SANTOS BACELAR, JOSEPH ESTRELA RODRIGUES TORRES, GEORGE ROCHA BARBOSA, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: SONIA SUELY DA GAMA

Advogado(s)
:
RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS, ANDRE DE ALENCAR LUBARINO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CONEXA À AÇÃO DE USUCAPIÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DETERMINADO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA REIVINDICATÓRIA ANTES DA INSTRUÇÃO FINALIZADA DA USUCAPIÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ARTS. 55, §3º, DO CPC. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO SIMULTÂNEO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000624-72.2009.8.05.0146, em que figuram como apelante IMOBILIARIA SANTA MARIA LTDA e como apelada SONIA SUELY DA GAMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator